Tribunal: TCU
Processo: 029.946/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Fiscalização de desestatização em que se avalia o pleito de reequilíbrio econômico-financeiro de contrato de arrendamento firmado para exploração do Porto de Antonina.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de desestatização, nos termos da Instrução Normativa (IN) TCU 81/2018, relativo à proposta de prorrogação do Contrato de Arrendamento 3/1995, entre a empresa Terminais Portuários da Ponta do Félix S.A. (TPPF) e a União, com interveniência da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) e da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (APPA); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. informar à APPA e à Antaq que o pleito de termo aditivo do Contrato 3/1995 com extensão de prazo além de 30/12/2037 necessita da comprovação da hipótese prevista no § único do art. 5°-B da Lei 12.815/2013 ou do atendimento das condicionantes delineadas no subitem 9.1.2 do Acórdão 1446/2018-TCU-Plenário , com a demonstração de que a alternativa da licitação comprovadamente não se mostra a mais vantajosa para o interesse público. 9.2. determinar à APPA e à Antaq que, caso entendam que o presente caso se enquadre nas hipóteses tratadas no subitem anterior, realizem processo de chamamento ou de audiência pública - em especial para tratar dos aspectos referentes à mudança na dragagem, obrigatoriamente na cidade de Antonina e/ou na hinterlândia relevante, acerca das condições projetadas para o período de extensão contratual além de 30/12/2037, em atenção à legislação correlata, submetendo posteriormente o processo para análise pelo TCU, nos termos da IN TCU 81/2018; 9.3. com fundamento no art. 9o, inc. I, da Resolução-TCU 315/2020, dar ciência a Antaq que: 9.3.1. a avaliação do EVTEA referente à revisão contratual sem enfrentamento do pleito de extensão da vigência contratual, infringiu o inciso XXVI do art. 27 da Lei 10.233/2001 c/c o art. 71 da Lei 12.815/2013 e o Acórdão 1446/2018-TCU-Plenário ; 9.3.2. a ausência de manifestação quanto à inexecução dos investimentos previstos como requisitos para prorrogação antecipada afrontou o inciso XXVI do art. 27 da Lei 10.233/2001 c/c o art. 71 da Lei 12.815/2013; e 9.3.3. a análise do modelo econômico-financeiro (EVTEA de reperfilamento) com desconsideração dos riscos relevantes infringiu o disposto no inciso XXVI do art. 27 da Lei 10.233/2001 c/c o art. 71 da Lei 12.815/2013; 9.4. encaminhar cópia do presente Acórdão ao Ministério de Portos e Aeroportos, à Antaq, à APPA e à empresa Terminal Porto Ponta do Félix, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e